Tribunal: TJBA
Processo: 8001691-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001691-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA FREITAS RAMOS

Advogado(s)
:
DANILO SAVIO MORAES PEREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO E DO CREDITAMENTO DOS VALORES. MESMO PADRÃO DE SEGURANÇA DE CONTRATOS ANTERIORES RECONHECIDOS PELA

CONSUMIDORA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente demanda de inexistência de débito. A autora alegou fraude em empréstimo pessoal (contrato n.º 060900055436). A instituição financeira comprovou a contratação eletrônica mediante trilha de auditoria digital e o depósito do montante em cartão pré-pago de titularidade da autora.

II. Questão em Discussão

2. Consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) analisar a validade da contratação eletrônica diante das alegações de fraude; e (iii) determinar a ocorrência de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. O julgamento antecipado é lícito quando o magistrado considera a prova documental suficiente, sendo desnecessária perícia em face da clareza da trilha de contratação digital.

4. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar registros de token SMS, biometria e comprovante de depósito do valor contratado em favor da autora.

5. A contratação impugnada seguiu o mesmo padrão de operações pretéritas confessadas pela autora, o que reforça a convicção de validade do ajuste e afasta a tese de fortuito externo ou fraude de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de empréstimo por meio digital quando a instituição financeira comprova a utilização de mecanismos de segurança adequados e a efetiva disponibilização do crédito em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CPC, arts. 370, 373, II e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80005585820238050018, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2025.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001691-17.2021.8.05.0080
, tendo como apelante,
RITA DE CASSIA FREITAS RAMOS
, e apelada,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27